Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19461418, encontra-se a anuência de ENIVALDO DA SILVA RAMOS ao acordo noticiado nos autos, tendo o DF se manifestado pela “desistência dos recursos quanto a ele”, sem os especificar (ID: 12679983). Na sequência, o Distrito Federal foi intimado a colacionar a cópia da decisão de desistência parcial dos recursos que interpôs e a respectiva certidão de trânsito em julgado (RE 0008329-54.2008.00.2.003879-7), assim como especificasse os recursos que desistiria nesta execução (ID: 20547260). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 22274588). Ante a inércia do ente distrital em colaborar com a justiça e com o desfecho da presente execução, mormente em relação ao anuente, indique o SINDIRETA os recursos pendentes de julgamento nestes autos e nos respectivos embargos. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador